Tribunal: TJSP
Processo: 1015419-19.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. Negativa injustificada para o fornecimento de home care, medicamentos e insumos. Irresignação no tocante ao valor da condenação em danos morais. Possibilidade. Indevida recusa de cobertura que impôs ao paciente desassossego anormal, sobretudo ante os riscos à sua saúde. Montante indenizatório majorado para R$ 10.000,00 que atende aos critérios de

Ementa:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. Negativa injustificada para o fornecimento de home care, medicamentos e insumos. Irresignação no tocante ao valor da condenação em danos morais. Possibilidade. Indevida recusa de cobertura que impôs ao paciente desassossego anormal, sobretudo ante os riscos à sua saúde. Montante indenizatório majorado para R$ 10.000,00 que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso provido.